Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-69.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003173-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. SUPOSTOS DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO SUBSCRITOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando a ré ao pagamento das indenizações securitárias pagas a segurados em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora sub-rogada são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados nos equipamentos segurados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a comprovação dos elementos estruturais da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem caráter unilateral, foram elaborados no âmbito da regulação securitária, sem participação da concessionária e sem submissão ao contraditório técnico, além de apresentarem conteúdo genérico e lacônico.

5.

A ausência de comprovação da habilitação técnica específica dos profissionais que subscreveram os laudos fragiliza substancialmente sua força probatória, sobretudo em matéria que exige análise técnica especializada para identificação da origem de danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

6.

Inexistindo perícia judicial ou outros elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, que os danos decorreram de falha na rede de distribuição de energia elétrica, resta não comprovado o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil da concessionária.

7.

A seguradora sub-rogada, autora da ação regressiva, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2. Laudos técnicos particulares, genéricos e desacompanhados de comprovação da qualificação técnica do profissional responsável não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva proposta por seguradora.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003173-69.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a concessionária ao pagamento da quantia correspondente às indenizações securitárias pagas aos segurados, em razão de supostos danos elétricos ocasionados por oscilações na rede de distribuição de energia elétrica.

Narra à autora que celebrou contratos de seguro com consumidores que teriam sofrido danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual efetuou o pagamento das indenizações securitárias e, em razão da sub-rogação legal, buscou o ressarcimento dos valores perante a concessionária ré.

Proferida sentença, o Juízo de origem concluiu pela existência de nexo causal entre os danos relatados e a prestação do serviço de energia elétrica, reconhecendo a responsabilidade da concessionária e determinando o ressarcimento das quantias pagas pela seguradora, ressalvado apenas um dos pedidos indenizatórios.

Irresignada, a ré interpõe apelação sustentando, em síntese, que a decisão recorrida se baseou exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pela seguradora, consistentes em laudos técnicos genéricos, elaborados sem observância de critérios técnicos mínimos e subscritos por profissionais sem comprovação de habilitação técnica.

Argumenta que os equipamentos não foram disponibilizados para perícia judicial, impossibilitando a verificação da origem dos danos e comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O preparo foi recolhido – Id. 352667392.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório apresentado pela seguradora sub-rogada para demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Sem delongas, o recurso merece provimento.

É certo que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva. Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade desempenhada pela concessionária.

No caso dos autos, verifica-se que a prova produzida pela autora consiste essencialmente em
laudos técnicos particulares
, apresentados no âmbito da regulação securitária, sem participação da concessionária e sem a realização de qualquer perícia judicial.

A análise detida dos documentos revela que tais laudos possuem
conteúdo genérico e lacônico
, limitando-se, em grande parte, à repetição das informações fornecidas pelos próprios segurados ou constantes dos avisos de sinistro, sem demonstração concreta da metodologia empregada para identificação da causa dos danos.

Além disso, observa-se que os documentos foram subscritos por profissionais cuja
habilitação técnica específica para emissão de parecer técnico acerca da origem elétrica dos danos não foi devidamente comprovada
, circunstância que fragiliza substancialmente o valor probatório dos referidos documentos.

Tal aspecto assume especial relevância quando se considera que a determinação da origem de danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos exige análise técnica especializada, normalmente dependente de exames instrumentais e avaliação pericial detalhada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Cumpre ressaltar que, embora o laudo técnico particular possa ser admitido como meio de prova, sua força probatória deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, não sendo suficiente, por si só, quando se mostra superficial, genérico ou desacompanhado de comprovação da qualificação técnica do subscritor.

No caso concreto, a autora não logrou demonstrar, de forma segura e tecnicamente fundamentada, que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, permanecendo ausente a prova efetiva do nexo causal. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a seguradora, na qualidade de autora da ação regressiva,
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em consequência,
inverto o ônus da sucumbência
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026